Tribunal: TJDFT
Processo: 0708054-03.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Órgão
3a Turma Cível
Classe
Apelação Cível
Processo N.
0708054-03.2018.8.07.0004
Apelante(s)
HELIO DE JESUS SOUZA
Apelado(s)
CLEDEMY GOMES DA COSTA
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRÉSTIMO PARA TERCEIRO. INADIMPLENTE. COBRANÇA. DEVIDA. DÍVIDA NÃO PAGA. INSCRIÇÃO EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. REALIZADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Os danos morais, em tese, configuram-se quando ocorre violação aos direitos da personalidade, estando, esses direitos evidenciados na Constituição Federal, especificamente no artigo 5o e em outros dispositivos como o artigo 1o, inciso III (princípio da dignidade da pessoa humana); assim como os artigos 11 a 21 do Código Civil, que delimitam alguns direitos como imagem, honra, nome, entre outros.
II. Embora não desconheça que os danos morais são configurados pela violação dos direitos da personalidade, entre os quais, salta aos olhos a paz de espírito e o sentimento íntimo do ser humano de segurança e de sossego, tenho que, o dano moral, atualmente, deve ter um papel comedido, para não abarcar as frustrações e aborrecimentos que cerceiam o próprio viver em coletividade.
III. In casu, inobstante entenda a frustração e o incomodo do autor que teve seu nome negativado e teve momentos de extrema decepção com o seu “amigo” que não cumpriu com aquilo que te prometeu, entendo que, tal situação, não passou do mero dissabor e aborrecimento, que, querendo ou não, qualquer ser humano que viva em coletividade está sujeito, por uma quebra de confiança, ainda mais quando considerado, que o autor não tomou os devidos cuidados, já que deveria ter sustado imediatamente os empréstimos, quando viu que o réu não estava se dispondo a pagá-los, ou seja, o autor foi, no mínimo, negligente com a condução do negócio e, se tratando de pessoa capaz e que não possui nenhum tipo incapacidade ou de falta de discernimento, deve responder pelos seus atos.
IV. De mais a mais, embora não se desconheça que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera danos morais in re ipsa, ou seja, independente de comprovação do dano, conforme diuturnamente tem decidido tanto essa Casa de Justiça, quanto o Superior Tribunal de Justiça. O mesmo não se pode dizer da questão em voga, na qual o nome do autor foi inserido em cadastro de inadimplentes por uma efetiva dívida contraída, a qual não foi paga, nada fazendo o banco do que exercer um regular direito.
V. Apelação Cível conhecida e improvida.